Tribunal: TJMT
Processo: 1022731-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022731-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), CELSO SIDNEI KREUZ - CPF: 795.156.061-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CNPJ: 08.747.759/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GONCALVES FERNANDES - CPF: 372.595.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA

Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração. Execução fiscal. Responsabilidade tributária de sócio. Ausência de omissão ou contradição. Mero inconformismo.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno e manteve a inclusão do embargante no polo passivo de execução fiscal, por constar seu nome na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à análise da ilegitimidade passiva arguida em sede de exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada analisou expressamente a tese de ilegitimidade passiva, concluindo pela necessidade de dilação probatória para afastar a responsabilidade do sócio incluído na CDA.
4. O entendimento encontra amparo na jurisprudência do STJ, que restringe o uso da exceção de pré-executividade aos casos em que não haja necessidade de prova.
5. A irresignação do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é cabível em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "Não há omissão ou contradição em acórdão que rejeita exceção de pré-executividade quando o nome do sócio consta na Certidão de Dívida Ativa e a exclusão do polo passivo demanda dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489; CTN, art. 135; Lei no 6.830/1980, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2137614/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.08.2024; STJ, REsp 1669356/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.06.2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos por CELSO SIDNEI KREUZ

contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1022731-53.2024.8.11.0000
, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante,

sendo o julgado assim ementado (ID.

251768166):

“EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. INCLUSÃO DO NOME NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO. MERO INCONFORMISMO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a inclusão do recorrente no polo passivo de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que seu nome consta na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sendo necessária dilação probatória para afastar a responsabilidade tributária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de afastamento da responsabilidade tributária do sócio por meio de exceção de pré-executividade, quando seu nome consta na CDA.

.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ilegitimidade passiva do sócio somente pode ser arguida em exceção de pré-executividade quando seu nome não consta na CDA ou quando não haja necessidade de dilação probatória.
5. No caso concreto, a verificação da responsabilidade do recorrente demandaria análise aprofundada de provas, o que é incompatível com a via da exceção de pré-executividade.
6. O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A ilegitimidade passiva do sócio, cujo nome consta na Certidão de Dívida Ativa, não pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, quando sua exclusão do polo passivo demandar dilação probatória."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135; Lei no 6.830/1980, art. 3o; CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2137614/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.08.2024; STJ, REsp 1669356/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.06.2017”.

Nas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão está maculada por omissão, na medida em que à análise da ilegitimidade passiva, deveria ser realizada por meio da exceção de pré-executividade, por não demandar instrução probatória, tratando-se de matéria de ordem pública.

Assevera que
“(...)
ao afirmar que a ilegitimidade passiva somente poderia ser arguida por meio de embargos à execução,
o acórdão embargado não apenas se desvia do entendimento consolidado da jurisprudência, como também limita a eficácia da exceção de pré-executividade
, que, conforme a legislação e a doutrina, pode sim ser utilizada para discutir a ilegitimidade passiva sem a necessidade de produção de provas em um momento processual mais avançado”. Destaques do original. Destaques do original.

Consigna, ainda, que
“
(...) o entendimento do acórdão embargado, ao concluir que a ilegitimidade passiva do embargante não poderia ser discutida por meio de exceção de pré-executividade, vai de encontro aos dispositivos legais citados e à jurisprudência consolidada,
que reconhecem a possibilidade de análise imediata da ilegitimidade passiva
, inclusive de ofício, e sem a necessidade de dilação probatória. Isso demonstra um erro na decisão, que desconsidera a legislação aplicável e a jurisprudência dominante sobre o tema”. Destaques do original.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“1. integração e esclarecimento do acórdão embargado, em razão da
omissão e contradição apontadas
, para que seja reconhecida a possibilidade de análise da ilegitimidade passiva do Embargante por meio de exceção de préexecutividade, conforme os dispositivos legais citados.

2.
A modificação da decisão embargada
, para que
seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Embargante
, com a consequente exclusão deste do polo passivo da execução fiscal, conforme a fundamentação apresentada, e a liberação das constrições patrimoniais eventualmente realizadas“. Destaques do original.

Contrarrazões apresentada no ID. 279881858, por meio da qual a parte embargada requer o não provimento do recurso, sob o argumento de que os embargos opostos têm por finalidade a rediscussão do mérito da decisão, sem, contudo, demonstrar a existência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, notadamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, opostos por CELSO SIDNEI KREUZ

contra
o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1022731-53.2024.8.11.0000
, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico pátrio como instrumento destinado ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, estando disciplinados no art. 494, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Por sua vez, o art. 1.022, do mesmo diploma legal delimita expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

No âmbito deste Egrégio Tribunal, o Regimento Interno também disciplina a matéria, conforme os dispositivos a seguir transcritos:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar, de forma adequada, a alegação de ilegitimidade passiva, oportunamente suscitada por meio de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de apreciação de ofício. Alega, ainda, que o entendimento adotado pelo colegiado diverge da jurisprudência consolidada desta Corte, a qual admite o exame da legitimidade das partes no polo passivo da execução fiscal, desde que a controvérsia se restrinja a matéria exclusivamente de direito, sem necessidade de dilação probatória. Acrescenta, por fim, que o julgado deixou de considerar que tal discussão poderia ser suscitada validamente por meio de exceção de pré-executividade, e não exclusivamente por embargos à execução.

No que se refere à alegação de omissão, impõe-se salientar que se considera omissa a decisão judicial que, de forma injustificada, deixa de se pronunciar sobre questão que deveria ter sido objeto de análise, seja de ofício ou por provocação da parte, conforme preconiza o art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como nos casos em que incida em qualquer das hipóteses elencadas no § 1o, do art. 489, do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Outrossim, a decisão ora embargada consignou de forma expressa que a tese de ilegitimidade passiva foi apreciada e rejeitada com base no fato de que o nome do embargante
consta expressamente na Certidão de Dívida Ativa
, conferindo ao título executivo
presunção relativa de certeza e liquidez
.

Além do mais, conforme já mencionado na decisão que indeferiu o agravo de instrumento interposto pelo embargante
“(...)
o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figure como responsável na certidão de dívida ativa, isso por que, a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória, a ser promovida no âmbito dos embargos à execução”.
(ID. 244555193 – Pág. 19).

Verifica-se, portanto, que houve enfrentamento da matéria, e a irresignação do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

O
decisum
, portanto, encontra-se devidamente motivado, em consonância com os ditames do art. 489, do Código de Processo Civil, tendo enfrentado os principais fundamentos suscitados pela parte recorrente, ainda que de forma concisa, não se verificando, por conseguinte, qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ensejar o manejo de embargos de declaração.

Diante do exposto, não se vislumbra, na decisão embargada, qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique sua integração, haja vista que o acórdão impugnado examinou, de forma adequada e suficiente, as questões efetivamente relevantes à controvérsia, em estrita observância aos preceitos legais e constitucionais que regem o dever de fundamentação das decisões judiciais.

A pretensão deduzida pela parte embargante consubstancia, em verdade, tentativa de rediscutir o mérito do julgado, o que se mostra absolutamente incabível na estreita via dos embargos de declaração, os quais não se prestam à reapreciação do conteúdo decisório, mas tão somente à correção de vícios formais expressamente previstos no art.1.022, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão na decisão embargada, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025